Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004818-54.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOACIR JUNIOR BONFIM - CPF: 007.012.451-58 (APELADO), RODRIGO ARANTES DE SOUZA - CPF: 397.681.088-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MOACIR JUNIOR BONFIM - CPF: 007.012.451-58 (APELANTE), RODRIGO ARANTES DE SOUZA - CPF: 397.681.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CREDITO IMOBILIÁRIO NÃO REQUERIDO - DESCONTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL – SENTENÇA PROCEDENTE CONDENANDO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAL E DOBRO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZAÇÃO E A DECLARAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO EM DOBRO – REJEITADA – RECURSO ADESIVO REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.

II - Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, § único).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de duplo Recurso de Apelação, interposto por ambas as partes, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1004818-54.2021.8.11.0003, proposto por MOACIR JUNIOR BONFIM, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem nunca ter contrato crédito imobiliário, sofreu 11 débitos automáticos em sua conta bancária, no valor total de R$ 38.859,06 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos).

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da relação contratual entre as partes.

Requereu a exclusão do seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

Requereu a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e a condenação da instituição bancária requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, refutou os termos da petição inicial, sem, no entanto, demonstrar seu vinculo contratual com a parte autora.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Ex positis, julgo procedente o pedido de inicial. Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a instituição financeira demandada, isto em relação ao contrato objeto da lide. Condeno o requerido a devolver ao autor, em dobro, os valores efetivamente debitados em sua conta corrente, cujo montante perfaz a quantia de R$ 38.859,06 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos). O valor apurado será corrigido com os consectários legais desde cada desembolso. Condeno, ainda, o demandado a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno-o, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações”.

Inconformada com a sentença, BANCO BRADESCO S/A apresentou Recurso de Apelação, e MOACIR JUNIOR BONFIM apresentou Recurso Adesivo.

RECURSO DE APELAÇÃO apresentado por BANCO BRADESCO S.A., aduzindo; (i) o valor da condenação é exagerada, razão pela qual entende que o valor deve ser reduzido; (ii) que não é cabível o ressarcimento em dobro do dano material; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

RECURSO ADESIVO apresentado por MOACIR JUNIOR BONFIM, aduzindo; (i) que o valor fixado a titulo de danos morais é ínfimo; (ii) que dadas as circunstâncias concretas do caso e as partes nele envolvidas, mostra-se INSUFICIENTE para compensar o dano moral experimentado, razão pela qual requer a sua majoração.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de duplo Recurso de Apelação, interposto por ambas as partes, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1004818-54.2021.8.11.0003, proposto por MOACIR JUNIOR BONFIM, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, insta esclarecer que as matérias recursais se confundem razão pela qual, os recursos serão julgados em conjunto.

I – QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Inicialmente, esclareço que ambas as partes requerem a modificação do quantum indenizatório.

A parte autora requer a sua majoração, já parte requerida requer a sua minoração.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que o valor da reparação do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO TELEFÔNICO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para R$ 5.000,00 (CINCO mil reais).

II - Nos termos do art. 85, § 11o majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.' (TJMT, RAC 1017087-65.2020.8.11.0002, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/03/2022)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes desta Segunda Sâmara.

Dessa forma, tendo em vista que o valor dos danos morais não merece minoração, ou majoração, rejeito a pretensão de ambas as partes.

II – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, quanto ao pedido referente à repetição do indébito, o observo que a parte autora labora como vendedor, percebendo a época dos fatos, remuneração de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Entretanto, a instituição bancária efetuou 11 descontos de R$ 3.814,18 (três oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos), que só se encerram, em razão do fechamento da conta bancária.

Dessa forma, observo que além da instituição bancaria possuir conhecimento que o seu correntista não era elegível para o crédito imobiliário, ainda se negou a encerrar as cobranças, caracterizando sua nítida a má fé.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do STJ:

“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp no 676.608)

Ainda, colaciono as seguintes jurisprudências do TJMT:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3o do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor (CDC, art. 7o, §único, e art. 25, § 1o), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade, competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza.

2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, § único).

3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.' (TJ-MT: 1005075-38.2019.8.11.0007, 1a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 1/12/2020).

Assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, §único, do CDC, razão pela qual, rejeito a pretensão recursal da instituição bancária.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023